Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007393-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, contra o ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.
Alega o Impetrante, em apertada síntese, que o Impetrado encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a Mensagem n. 201/2019, com o objetivo de majorar a alíquota de contribuição previdenciária de servidores ativos para 14% e pretendendo atingir também a todos os aposentados e pensionistas.
Afiança que, foi aprovada a Lei Complementar n. 654, de 19-2-2020, que passou a vigorar a partir da sua publicação, exceto em relação à majoração de todos os servidores inativos que ganham acima de R$ 3.000,00 (três mil reais), que terão seus benefícios taxados linearmente em 14%, a partir de 1o-6-2020.
Pontua que, é incontestável que o aumento indiscriminado na alíquota dos servidores aposentados e pensionistas, importará em um aumento superior ao impacto sentido pelos servidores da ativa.
Diz que, o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores ativos e a incidência desta sobre os servidores aposentados e pensionistas violaria os princípios da isonomia e princípio do não-confisco e da bi tributação.
Afirma que, restou demonstrado as violações a direito líquido e certo dos servidores aposentados que terão confiscados 14% de seus benefícios para o equacionamento de um déficit atuarial que tão somente eles serão obrigados a pagar, em contrariedade direita ao art. 40, § 18 c/c art. 195, II ambos da Constituição Federal.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, a fim de determinar, a autoridade coatora se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário de contribuição do Regime Geral, até o julgamento do mérito..
Antes da análise do pedido de liminar, determinei que a autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, prestasse as informações pertinentes ao pleito liminar.
As informações foram prestadas, conforme ID. n. 41435496.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
In casu, o Impetrante aponta que a ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.
Assim, por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO CONTRA FATOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "inadequada a via do mandado de segurança contra lei em tese, conforme verbete da Súmula 266 do STF. Matéria analisada pelo STJ no REsp n° 1.119.872/RJ, na forma do artigo 543-C, do CPC" (fl. 98, e-STJ).
2. Da análise dos autos, denota-se a ausência de direito líquido e certo da recorrente, porquanto sua pretensão encontra amparo em fatos ainda indeterminados, uma vez que "trata-se de impetração preventiva, que prescinde, portanto, da comprovação da ocorrência de ato coator, revelando-se bastante a demonstração do justo receio de que venha a ser violado um direito seu" (fl. 153, e-STJ).
3. Além disso, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante" (RE 99.416/SP, Primeira Turma, Min.
Rafael Mayer, Dj de 22/04/1983). No mesmo sentido: MS 15.407/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31.5.2013; AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012.
4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 963.188/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N. 27.427/00. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e essencialidade.
2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 do CPC.
3. No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial.
Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 6/8/2009.
4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n. 266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010). [Destaquei].
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA N° 002/2015 - ATO NORMATIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO - REJEITADA - INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA POR FALTA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA - QUESTÃO DE ORDEM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NORMA GENÉRICA E ABSTRATA - IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 266/STF - SEGURANÇA DENEGADA.
De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.
Suscitada a inconstitucionalidade de Instrução Normativa, sem fundamentos de relevância jurídica para sua análise, há de afastar-se essa questão e prosseguir o julgamento, consoante a regra do artigo 949, inciso I do NCPC.
A ação mandamental deve atacar a situação que objetivamente atente contra a esfera do direito individual, não sendo cabível, portanto, contra o ato normativo geral e abstrato, editado pela Autoridade apontada como coatora no exercício do seu poder regulamentar.
(TJMT - MS 5147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/4/2016, Publicado no DJE 5/5/2016). [Destaquei].
Ademais, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015. (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6o, § 5o c/c 10 da Lei no 12.016/2009, e artigos 485, VI, do CPC e artigo 51, XXII, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora